Tribunal: TJDFT
Processo: 0753114-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753114-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIONE FRANCISCO CERQUEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCIONE FRANCISCO CERQUEIRA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e do DISTRITO FEDERAL. O impetrante requereu: 1) preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça; 2) a concessão de liminar para que seja determinada a correção de sua prova discursiva e a realização do procedimento de heteroidentificação; e 3) no mérito, a confirmação da liminar. A gratuidade de justiça foi concedida e o pedido liminar foi indeferido (ID 55680976). O mandado de segurança foi definitivamente julgado. Esta 2a Câmara Cível, à unanimidade, concedeu a segurança para determinar às autoridades impetradas que procedam a reclassificação do impetrante na fase objetiva do concurso, observado o disposto no item 8.15 do edital, e que lhe assegurem o prosseguimento nas demais fases do certame, caso aprovado e classificado (ID 59061128). O IADES informou o cumprimento da obrigação e anexou o documento “RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO – CANDIDATO SUB JUDICE” (IDs 64037563/4). O impetrante confirmou que a banca examinadora corrigiu sua prova discursiva e o aprovou no exame de heteroidentificação. Todavia, alegou que o IADES ainda não o reclassificou na 25a posição e não excluiu a condição de sub judice do seu nome, situação que poderá lhe acarretar prejuízos futuros (ID 64286892). INTIMEM-SE as autoridades impetradas para se manifestarem, no prazo de 5 dias, sobre as informações prestadas pelo impetrante. Brasília-DF, 3 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator